Tribunal: TJMT
Processo: 1003294-31.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1003294-31.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
PACIENTE: PAULO HENRIQUE TRINDADE DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Paulo Henrique Trindade da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas (art. 24-A da Lei 11.340/06) e pelo suposto cometimento dos delitos previstos nos artigos 129, §9o, 140 e 147, todos do Código Penal.
A impetrante afirma que a prisão preventiva foi decretada com violação ao artigo 313, incisos I e III, do CPP, visto ter havido desistência tácita das medidas protetivas deferidas anteriormente.
Argumenta que o paciente afirmou residir com sua companheira desde que teve sua liberdade provisória concedida, dessa forma, “em nenhum momento a vítima julgou necessárias as medidas protetivas”.
Sustenta ser inidônea a decisão que decretou a constrição, mormente pela máxima excepcionalidade da prisão preventiva, especialmente em tempos de pandemia.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da homogeneidade, requer a concessão da ordem, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
É o necessário.
Decido.
Extrai-se que, no dia 11.02.2021, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica.
Ao chegarem no local, a equipe foi recebida por Paulo Henrique que negou ter agredido sua companheira que, inclusive, está grávida de 02 meses.
Inicialmente, a vítima relatou terem sido as agressões apenas verbais, mas na delegacia, os agentes observaram “em seus braços e parte de seu tórax vários hematomas, que a mesma, mais calma, atribuiu ao seu convivente” (B.O. n. 2021.38996 – id. 77893489 - Pág. 27).
Ainda, de acordo com as informações preliminares, realizadas pela Politec, foi constatada a presença de lesões corporais na vítima (id. 77893489 - Pág. 41).
O juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças decretou a prisão preventiva do paciente, vertendo os seguintes argumentos:
“Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, ao que parece, não é a primeira vez que, in tese, teria ocorrido agressão por parte do custodiado, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
Ademais, importante ressaltar que foi deferida medida protetiva para a vítima em 20/01/2021 nos autos de 1000363-43.2021.8.11.0004 e o custodiado não às cumpriu, portanto, inexiste cautelar diversa da prisão.
Importante ainda resguardar a incolumidade física e psíquica da ofendida, que está gestante.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a vítima novamente, afinal no âmbito da violência doméstica as relações são, cometendo outro crime contra a vítima, ainda mais considerando que, in tese, a medida protetiva foi descumprida pelo custodiado. Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso” (id. 77893489 - Pág. 56-57).
A despeito das alegações contidas na inicial, consigno que não há qualquer vício na decisão impugnada, vez que aponta elementos concretos que fundamentam a essencialidade da medida neste momento processual, especialmente pelo fato de a vítima estar gestante e pelo suposto descumprimento recente das medidas protetivas impostas.
Como bem destacado pelo magistrado, as medidas protetivas foram deferidas em 20.01.2021 e, em 11.02.2021, menos de 30 (trinta) dias após a determinação, já houve seu descumprimento. Dessa forma, ao menos em uma análise inicial, verifica-se a ineficácia da imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.
Malgrado a defesa sustente ter havido revogação tácita das medidas protetivas, esta tese não se mostra crível, pois a jurisprudência tem se pronunciado na linha de que o consentimento da vítima de violência doméstica quanto à permanência do agressor na residência do casal, após o deferimento de medidas protetivas de urgência, não afasta os efeitos da decisão judicial, dado que se trata de direito indisponível (TJ-SP. APR 15000841520208260619. DJe: 25.02.2021 e TJ-DF 07069216820198070010. DJe: 23.02.2021).
Em relação à aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, registre-se que, na estreita via adotada, não se revela possível inferir eventual regime prisional a ser fixado ou o quantum de pena a ser aplicado, caso sobrevenha uma sentença condenatória, visto que tal exame só poderá ser realizado pelo juízo de primeiro grau, após cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados.
Pelo exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada, sem prejuízo da análise mais aprofundada da viabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas por ocasião do mérito.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.